Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de modificação do montante da obrigação alimentícia prestada pelo demandante a sua filha.
2. Nos moldes da regra prevista no art. 1699 do Código Civil, se diante da fixação da prestação alimentícia sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, o interessado poderá demandar a exoneração da obrigação imposta, ou mesmo a redução ou majoração do encargo.
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 3.1. Destaque-se que o alimentante experimentou melhoria em sua capacidade econômica, de modo a justificar o aumento da quantia dos alimentos pleiteado pela alimentada. 3.2. O acréscimo da necessidade de alimentos, no caso em análise, mostra-se incontroversa, pois atualmente a infante conta com 9 (nove) anos. 3.3 Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, no presente caso, mostra-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante correspondente ao coeficiente de 50% (cinquenta por cento) do montante mensal do salário-mínimo.
4. Apelo manejado pelo autor conhecido e desprovido. Recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido.